Tribunal: TJDFT
Processo: 0006769-72.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. VÍCIO NA CITAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANO DECORRENTE DE CONDUTA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO AUTOMÓVEL. COLISÃO EM MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADA. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. DEVER DE REPARAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO ESTÉTICA. RAZOABILIDADE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. ESPECIFICIDADES DO CASO.
1. Embora a regra seja a citação pessoal (artigo 242 do CPC), nos casos em que desconhecido ou incerto o réu, ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos expressos em lei, a citação será feita por edital, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil
2. A citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios de busca do paradeiro do réu junto aos cadastros públicos, mas que tenha sido suficientemente demonstrada a efetiva tentativa de buscar endereços conhecidos para citação, em juízo de apreciação segundo a razoabilidade e proporcionalidade da investigação, sob pena de esvaziar a efetiva finalidade da norma.
3. Presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil do motorista do veículo que colidiu com a motocicleta – existência do dano, nexo de causalidade e conduta imprudente – impõe-se a sua condenação em indenizar materialmente a vítima do acidente automobilístico.
4. As cicatrizes permanentes suportadas pela vítima, conforme comprovação nos autos, configuram danos estéticos, porquanto referem-se à modificação duradoura e/ou permanente na sua aparência externa, com nítida alteração da sua imagem retrato.
5. A ofensa à integridade física e psíquica da vítima decorrente do acidente automobilístico provocado por terceiro configura dano capaz de gerar indenização a título de danos morais e estéticos, perfeitamente cumuláveis.
6. A fixação do quantum para compensar o dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. Ante os referidos parâmetros, sobretudo o comportamento do motorista do automóvel que se evadiu do local sem prestar qualquer assistência à vítima, bem assim o relato de diversas testemunhas quanto à suposta embriaguez do responsável, localizado por populares após o evento, devem ser majorados os danos morais.
7. Recurso do requerido não provido. Apelação do autor provida, para majorar a indenização a título de danos morais.